Tribunal: TJDFT
Processo: 0704550-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704550-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NV AUTO MECANICA LTDA AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO PONTES ARAUJO D E C I S Ã O Em Petição de ID 37424519, o agravado requer o reconhecimento de nulidade absoluta do Acórdão de ID 36590065, por ausência de intimação do patrono cadastrado nos autos para apresentar Contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Para tanto, alega que mesmo tendo sido substabelecida procuração sem reserva de poderes para o patrono Sérgio Luiz de Araújo, apenas o advogado substabelecente teria sido intimado, e não o substabelecido. Em resposta, o agravante pugna pelo indeferimento da alegação de nulidade, bem como requer a concessão de tutela de evidência para que seja anotada restrição de venda do veículo Mercedez Benz Sprinter, placa JJQ8697, ano 2007, até o final da presente demanda (ID 37823561). É o breve relatório. Em análise aos autos na origem, observa-se que, no dia 24/11/2020, houve juntada de procuração do agravado conferindo poderes para os advogados Eliane Moreira Braga (OAB n° 26.915) e Adão Ronildo Ales (OAB n° 27.907), junto à Contestação (ID 85943160, na origem). Já em 20/12/2021, a Dra. Eliane Moreira Braga substabeleceu os poderes que lhe foram outorgados para o advogado Sérgio Luiz de Araújo (OAB no 45.498), sem reserva de poderes (ID 111948156, na origem). Em 15/02/2022, o Dr. Adão Ronildo Alves foi intimado para apresentar Contrarrazões, contudo, permaneceu inerte, tendo decorrido o prazo para apresentar para se manifestar em 14/03/2022 (ID 33510497). Por fim, em 11/03/2022, o Dr. Adão Ronildo Alves substabeleceu os poderes que lhe foram outorgados para o Dr. Sérgio Luiz de Araújo, sem reserva de poderes (ID 118039107, na origem). Pois bem. À vista da sucessão de atos processuais detalhada, verifica-se ser descabida a alegação de nulidade absoluta por ausência de intimação para apresentação de Contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Isso porque, o patrono Adão Ronildo Alves foi devidamente intimado para tal ato, sendo que, ao tempo da intimação, vigoravam os poderes que lhe foram conferidos por procuração. Ressalta-se que não houve pedido de publicação exclusiva por parte do Dr. Sérgio Luiz de Araújo, razão pela qual perfaz-se válida a intimação realizada no nome do Dr. Adão Ronildo Alves. Insta salientar que este apenas substabeleceu seus poderes àquele no dia 11/03/2022, isto é, após a intimação para a apresentação de Contrarrazões ao Recurso, que se deu em 16/02/2022. Assim, diante da ausência de qualquer revogação, renúncia ou substabelecimento dos poderes conferidos ao Dr. Adão Ronildo Alves, à época do ato de intimação para apresentação de Contrarrazões do Agravo de Instrumento, impõe-se o INDEFERIMENTO da alegação de nulidade absoluta deste ato processual. Por fim, quanto ao pleito do agravante, este requer a concessão de tutela de evidência, a fim de ser anotada restrição de venda do veículo Mercedez Benz Sprinter, placa JJQ8697, ano 2007, até o final da presente demanda (ID 37823561), alegando ter a parte agravada abusado do seu direito de defesa. Com efeito, o artigo 311 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de evidência quando ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito ou a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Na espécie, não vislumbro o pedido estar subsumido a nenhuma das hipóteses supracitadas a permitir a concessão da medida requerida. Isso porque, a alegação de nulidade por ausência de intimação não é apta a configurar abuso de direito por parte do agravado, por tratar-se de mero exercício de suas faculdades processuais. Ademais, na hipótese, inexistem indícios de violação da boa-fé processual. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de evidência requerido pelo agravante. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator